Tribunal: TJES
Processo: 5003880-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003880-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003880-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
em face de decisão que, nos autos da
ação anulatória de débito tributário
ajuizada pelo agravante,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 2570441), sustenta o agravante, em suma, que é instituição religiosa e sobrevive apenas de doações e rendimentos proporcionados pelo patrimônio acumulado ao longo de sua existência, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça independente de prova.

Requer, assim, o provimento do recurso com a concessão da gratuidade da justiça nos autos de origem.

Contrarrazões no id. 2864866.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003880-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
em face de decisão que, nos autos da
ação anulatória de débito tributário
ajuizada pelo agravante,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 2570441), sustenta o agravante, em suma, que é instituição religiosa e sobrevive apenas de doações e rendimentos proporcionados pelo patrimônio acumulado ao longo de sua existência, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça independente de prova.

Requer, assim, o provimento do recurso com a concessão da gratuidade da justiça nos autos de origem.

Pois bem.

Consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos
, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária (Súmula 481, STJ).

Nesta senda, este e. Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de ser necessária a comprovação da hipossuficiência financeira por pessoas jurídicas, mesmo que sem fins lucrativos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006325-65.2019.8.08.0021 AGRAVANTE: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI CDL AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO . 1. Consoante cediço,
inexiste qualquer vedação legal ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, cabendo-lhes, todavia, a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. 2. Decerto que não se confundem a pessoa jurídica com os seus respectivos sócios ou associados, sobretudo porque a primeira (pessoa jurídica) possui personalidade jurídica distinta de seus integrantes, de modo que a demonstração da condição econômica deve ser realizada individualmente. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI CDL e AGRAVADO MUNICÍPIO DE GUARAPARI; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 12 de novembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001062, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA
. 1.
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua incapacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 2. O balancete de janeiro a abril de 2018 com resultado financeiro negativo é insuficiente para comprovar a impossibilidade da agravante de suportar a exigência das custas e demais despesas do processo. 3. Além de entidade recorrente comercializar planos de saúde para atendimento em suas unidades, também recebe valores por parte do Poder Público para custeio dos serviços médicos ali realizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, o que infirma a alegação de que não possui capacidade financeira. 4. O simples fato de a entidade ser intitulada formalmente como filantrópica não implica que a ela será assegurado o direito à gratuidade da justiça, devendo, como toda pessoa jurídica, comprovar a real impossibilidade de pagamento das custas. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00086208220188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2018)

No caso dos presentes autos, nada obstante os argumentos deduzidos pelo recorrente, observo que
o MM. Magistrado primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Como se sabe, o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente, o que neste juízo recursal, não se verifica.

Nesse sentido, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira do ora agravante, a norma contida no mencionado
parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Veja-se os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428, Minha Relatoria, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Como visto, o agravante pode, desde que intimado, levar ao conhecimento do magistrado singular as informações referentes a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

In casu
, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
E, por tal razão, no meu sentir, o Julgador
a quo
agiu de forma prematura quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar que o autor comprovasse suas condições financeira.

Ademais, e
m razão da tese processual ora exposta não ter sido sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Pelo exposto, f
irme a tais considerações,
ANULO
a decisão recorrida, determinando que seja franqueada ao autor a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003880-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária (Súmula 481, STJ).

2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

3.
Em razão da tese processual ora exposta não ter sido sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

4. Decisão anulada. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.